Tribunal: TJDFT
Processo: 0738260-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738260-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: THAUANE EDUARDA MARTINS CORREIRA, FERNANDA EDUARDA MARTINS CORREIA, ÉRICK FERNANDO MARTINS CORREIA, ALEX EDUARDO MARTINS CORREIA, FABIANA PEREIRA MARTINS REPRESENTANTE LEGAL: FABIANA PEREIRA MARTINS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação de conhecimento, deferiu a distribuição dinâmica do ônus probatório, nos termos do art. 373, §1o do CPC (proc. no 0702680-95.2017.8.07.0018, ID no 105248870, págs. 1-5). 2. Em suas razões recursais, em suma, o agravante defende que no caso concreto não estão preenchidos os requisitos necessários à distribuição dinâmica do ônus da prova, pois a mera alegação de que teria ocorrido falha na prestação do serviço público não é suficiente para atribuir ao Ente Distrital a obrigação de desconstituir os fatos que embasam o pedido formulado na petição inicial. 3. Argumenta que antes de deferir a distribuição dinâmica do ônus probatório deveria ser averiguado se a parte a quem incumbe essa obrigação teria ou não impedimento em fazê-lo, na medida em que não poderia basear-se apenas na alegação de dificuldade em comprovar o suposto erro médico na atuação estatal (falta de cuidados em relação à saúde do detento). 4. Sustenta que não possui maior facilidade na obtenção da prova, de modo a justificar a atribuição do ônus de produzi-la. Nesse sentido, alega a ocorrência de prejuízo processual, por se tratar de prova negativa. 5. Aduz que não pode assumir o ônus de demonstrar que o procedimento médico realizado ocorreu de maneira adequada, uma vez que se trata de ponto controvertido, o qual deve ser esclarecido pelos autores, ora agravados, nos termos do que disciplina a regra de distribuição do ônus da prova. 6. Destaca que apresentou todos os documentos relativos aos atendimentos prestados, cuja documentação também já constava instruindo a petição inicial, mas foi novamente juntada no curso do processo. Logo, a alegação que falta documentos médicos se refere à apenas um exame ou laudo (radiografia do tórax). 7. Esclarece que o referido documento não foi apresentado, pois o Hospital Regional de Samambaia informou que não consta passagem do paciente Flávio Eduardo Silva Correia na data de 30/3/2015. Reitera que toda a documentação que possuía já foi apresentada na origem, o que afastaria a assertiva de que teria maior facilidade em produzir as provas necessárias ao deslinde da controvérsia. 8. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que o ônus da prova observe o regramento ordinário de distribuição (art. 373, incisos I e II do CPC). 9. Cumpre decidir. 10. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). 11. Em regra, a distribuição do ônus probatório deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II do CPC, segundo o qual “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. 12. O § 1o, do art. 373 do CPC dispõe expressamente que “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso.” 13. De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, é permitido ao Magistrado aplicar a distribuição dinâmica do ônus da prova, isto é, o ônus pode recair sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias do caso concreto (REsp 1667776/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, segunda turma, julgado em 13/06/2017, DJe 1/08/2017). 14. A decisão recorrida aplicou esse entendimento e, motivamente, considerando a dificuldade dos agravados em produzir a prova necessária à comprovação de suas alegações, deferiu a dinamização do ônus probatório para que o agravante demonstre o estado clínico apresentado pelo detento entre a data em que foi acautelado no estabelecimento prisional e o momento de seu óbito. 15. Apesar de ter declarado que já apresentou toda a documentação que dispunha sobre o caso nos autos originários, há elementos que carecem de esclarecimentos, os quais devem ser prestados pelo agravante, pois tinha o dever de zelar pela integridade física e moral dos presos sob sua custódia e precisa demonstrar o estado clínico à época da prisão, assim como os tratamentos médicos providenciados ao detento até a ocorrência do óbito. 16. O Distrito Federal, na qualidade de responsável pela prestação do serviço de saúde pública em geral, tem melhores condições e também o dever de demonstrar que não houve o erro médico alegado, ou seja, que adotou todos os procedimentos necessários no atendimento. Além disso, os agravados representam a parte hipossuficiente técnica da relação, o que dificulta a produção desse tipo prova, conforme ponderado na decisão recorrida. 17. Apesar de afirmar que já haveria prova documental suficiente para a solução da controvérsia, consubstanciada na documentação apresentada por ambas as partes, foi o próprio Distrito Federal quem pleiteou a realização de prova pericial (ID no 108941915, pág. 3 dos autos originários). 18. O requisito da hipossuficiência não se restringe apenas à análise da ausência de recursos financeiros da agravada, isto é, ao seu aspecto econômico, mas também é possível verificar a vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1814936/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 24/06/2021). 19. A dinamização do ônus da prova deve ocorrer, preferencialmente, na fase de saneamento do processo, assegurando à parte que não era responsável pelo encargo, a reabertura da oportunidade de produzir outras provas (REsp 802.832/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe de 21/9/2011). 20. A decisão recorrida intimou as partes e o Ministério Público para, querendo, complementarem ou se manifestarem quanto às provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias, o que afasta a alegação de prejuízo processual. 21. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. DISPOSITIVO 22. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 23. Comunique-se à 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 24. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 25. Oportunamente, retornem-me os autos. 26. Publique-se. Brasília, DF, 1o de dezembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO